Tribunal: TJMT
Processo: 1000677-74.2016.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000677-74.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DO PARECIS (AGRAVADO), CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA - CPF: 201.792.869-00 (AGRAVANTE), GLADIS TEREZINHA SORDI GARCIA - CPF: 240.452.259-00 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (LITISCONSORTES), SAMIR BECHARA - CPF: 528.921.588-34 (LITISCONSORTES), EMIR BECHARA - CPF: 352.239.798-34 (LITISCONSORTES), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FEREZ BECHARA (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O ACÓRDÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO FOI CONVOCADO EM SESSÃO PARA COMPLETAR O QUÓRUM, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL E AUSÊNCIA TEMPORARIA DA 4ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DO OBJETO – ATO JUDICIAL IMPUGNADO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERVENIENTE SENTENÇA NO FEITO – DUPLA APLICAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SUBSTITUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do Princípio da Substitutividade, a decisão apontada como coatora, foi inicialmente suspensa e substituída já em sede de agravo de instrumento, e não bastasse isso, o cumprimento de sentença foi posteriormente sentenciado, vindo as decisões interlocutórios anteriormente proferidas a serem substituídas pela sentença.

"Ocorre a perda do objeto do Mandado de Segurança quando ocorre a prolação da sentença nos autos originários onde o Impetrante pretendia que fosse deferida a tutela antecipada ....”. (TJ/MT. N.U 1000213- 59.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA e GLADIS TEREZINHA SORDI GARCIA, contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança, que à luz do Princípio da Substitutividade, reconheceu a perda superveniente do objeto da ação mandamental.

Os agravantes sustentam, em síntese, que embora as demandas de primeiro grau tenham sido sentenciadas, essas ainda não contam com o trânsito em julgado, motivo pelo qual persiste o interesse na ação mandamental.

Pugna pelo provimento do agravo interno.

Contrarrazões ofertadas ao id n. 67054495.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso ao id n. 88118475.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como visto, trata-se de Agravo Interno, interposto contra a decisão monocrática, na qual, foi denegada a segurança, diante da perda superveniente do objeto evidenciada à luz do Princípio da Substitutividade.

Explico melhor o caso:

A ação mandamental foi impetrada em face de ato judicial, proferido pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Anulação de Ato Jurídico nº. 1958-88.2000.811.0050, ajuizada pelo Espólio de Ferez Bechara e Outros em desfavor de Nelson da Silva Barros, deferiu o cumprimento de sentença para determinar a restituição do imóvel rural objeto da demanda aos Autores
daquela ação.

Os impetrantes/agravantes alegaram que não figuraram na lide, e estavam na iminência de perder suas áreas.

Ajuizaram embargos de terceiros, sendo indeferida a liminar.

Apresentaram Agravo de Instrumento n. 70258/2016, no qual foi indeferida a tutela recursal.

Recebida a presente ação mandamental, a liminar foi inicialmente indeferida, mas por meio da decisão de id n 86783, essa foi reconsiderada pelo o Eminente relator que me antecedeu, e deferiu a liminar
a fim de suspender o Cumprimento de Sentença nº. 1958-88.2000.811.0050 no que tange a reintegração de posse do imóvel
sub judice
.
.

Em análise ao caderno processual, evidenciou-se a perda superveniente do objeto,
a uma
, porque quando do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento n. 70258/2016, supramencionado, a antiga Sexta Câmara Cível deste Sodalício, deu provimento ao recurso
para sobrestar o cumprimento do mandado de restituição em relação aos agravantes, até que os fatos sejam esclarecidos na instrução processual dos Embargos de Terceiro, sem prejuízo de ali ser reexaminada a questão da liminar
, cito a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS - INDEFERIMENTO - ARTIGO 679 DO CPC/2015 - RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL - SITUAÇÃO QUE RECOMENDA O SOBRESTAMENTO ATÉ QUE EM COGNIÇÃO EXAURIENTE OS FATOS ALEGADOS SEJAM AMPLAMENTE DISCUTIDOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Aparentando a situação dos autos ser aquela em que os embargantes se veem atingidos ou ameaçados por constrição judicial na posse e domínio do imóvel, sem serem parte na demanda em que foi exarada a ordem, deve ser sobrestado o cumprimento do mandado de restituição, até que os fatos sejam discutidos e solucionados nos Embargos de Terceiro. (Agravo de Instrumento n. 70258/2016 - RELATOR:DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Data de Julgamento: 21-09-2016)

A duas
, foram proferidas sentenças tanto no cumprimento de sentença, a reconhecendo como cumprida, como nos embargos de terceiros, que inclusive também reconheceu a perda do objeto, cito novamente as sentenças:

1) AUTOS Nº 1958-88.2000.811.0050

CÓDIGO 4429

AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

A ação que deu origem à sentença exequenda (petição inicial às fls. 11/17) é uma ação declaratória de anulação de ato jurídico, na qual os autores alegaram serem proprietários de um imóvel rural de 9.923 hectares, matriculado originalmente no CRI de Diamantino sob nº 5.571, tendo a matrícula sido posteriormente transferida para o CRI de Tangará da Serra sob nº 12.326, bem como que teriam sido vítimas de fraude por falsificação de procurações que, por sua vez, teriam possibilitado a realização de vendas fraudulentas de partes do imóvel para terceiros, uma de 7.500 hectares (que teria dado origem à matrícula 12.327 e posteriormente às 12.791 e 12.792) e outra de 2.423 hectares (que teria dado origem à matrícula 13.295)

A sentença exequenda (fls. 395/401) julgou procedente a ação e seu dispositivo (após decisão de fls. 425/427, retificadora de inexatidão material) assim restou exarado:

"Ante exposto, nos termos art. 269, I do CPC, julgo procedente a presente ação para declarar a inexistência da Procuração lavrada no livro 03, fl. 135, das notas do Cartório de Paz do Distrito de Culturana, Município de Fátima do Sul-MS, outorgada por Samir Bechara e outros a Nelson da Silva Barros, e da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, no livro 186, fls. 27/28 e, consequentemente, determinar o cancelamento das averbações AV.1-12.326 e AV. 2-12.326 da matrícula n. 12.326 (ficha 001), e das averbações R. 1-12.327 e AV. 2-12.327 da matrícula n. 12.327 (ficha 001), e todas as demais subsequentes, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra-MT, bem como restituir aos autores o imóvel descrito na referida matrícula”.

Tal sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça em sede de apelação (fls. 485/488), tendo transitado em julgado (fls. 493).

Antes ainda de seu trânsito em julgado, todavia, em razão de ofício remetido por este Juízo (fl. 428), consta nos autos comunicação do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra (fls. 432/441) pelo qual informa que procedeu “as averbações de cancelamento na matrícula de nº 12.326, e das subsequentes de nºs 12.327, 13.295, 12.791 e 12.792” (fl. 432), o que, segundo observo, foi regularmente cumprido pelo que consta nos documentos anexos àquele ofício.

Pois bem! Transitada em julgado a sentença, veio às fls. 497/499 pedido de cumprimento de sentença com referência aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, apresentado pelo advogado da parte autora, Dr. Marcondes Sartor.

Tal pedido foi devidamente acolhido pelo despacho de fls. 511, determinando a intimação da parte executada para pagamento da quantia.

Tudo corria desta forma corriqueira, quando aportou nos autos petição de terceiros (Srs. Edyjaime Eduardo Furtado e Marli Aparecida Furtado, fls. 512/551), informando terem comprado dos autores, aos 13/11/2015, o referido imóvel matriculado sob nº 12.326 no CRI de Tangará da Serra, pelo valor de 9 (nove) Milhões de Reais (fl. 515). Sustentam que, pelo parágrafo quarto do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, os compradores passam a “exercer todos os direitos inerentes à posse e propriedade” do referido imóvel.

Daí porque, alegam serem sucessores da parte autora nos presentes autos, razão pela qual pedem sua habilitação no polo ativo e, uma vez que a sentença teria determinado em favor dos autores a “RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL RURAL”, pleiteiam também seja ela cumprida com a expedição de “MANDADO DE RESTITUIÇÃO DE IMÓVEL RURAL”.

Em primeira decisão (fls. 617 e verso), a MMa. Juíza oficiante perante a 2ª Vara desta Comarca, Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, indeferiu o pedido pela falta de comprovação efetiva da aquisição do imóvel perante o Cartório de Registro de Imóveis, dado a alegação da aquisição se fundar apenas em contrato de compra e venda.

Em seguida vem aos autos os próprios autores (fls. 618/654) pedindo a mesma coisa, ou seja, a expedição de “MANDADO DE RESTITUIÇÃO DE IMÓVEL RURAL” pelas mesmas razões, alegando que, diante da decisão que indeferiu o pedido porque a venda ainda não se encontrava averbada no Registro de Imóveis “optaram por fazer uma correção de rota ao invés de recorrerem de uma decisão que não padecia de nenhuma censura: solicitaram ao alienante do imóvel rural Aniz Bechara que pleiteasse por meio de outro colega o Cumprimento de Sentença visando a restituição da coisa, já que a propriedade está registrada em seu nome” (fl. 623).

O feito então se torna complexo, com os adquirentes pedindo o ingresso como assistentes (fls. 731/747), bem como terceiros supostamente afetados com a iminência da decisão (fls. 753/761).

À fl. 830 a magistrada Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, oficiante perante a 2ª Vara desta Comarca declara-se suspeita. Igual declaração é feita pela magistrada Dra. Cristiane Padim da Silva (fl. 831), então oficiante perante a 1ª Vara, substituta legal perante a 2ª Vara.

À fl. 832 aporta nos autos ofício do e. Tribunal de Justiça noticiando decisão proferida nos autos da Reclamação nº 54148, dando conta do deferimento da tutela recursal “para que a Juíza em Substituição legal, a quem foi remetido o feito, que, sem delongas, aprecie o pedido dos Reclamantes, e determine incontinenti o cumprimento da sentença, nos termos em que ela foi proferida”.

O feito então é remetido para a substituta legal mais próxima, no caso a MMa. Juíza da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Dra. Leilamar Aparecida Rodrigues, que então profere a decisão de fls. 841/842 com os seguintes comandos:

“1. Cumpra-se conforme constou na sentença proferida às fls. 426/427, restituindo-se aos exequentes o bem imóvel objeto da sentença;

2. Para tanto, expeça-se o competente Mandado de Restituição do Imóvel Rural conforme determinado na parte dispositiva da r. sentença.

3. O cumprimento do Mandado de Restituição do imóvel deverá ser cumprido por 02 (dois) Oficiais de Justiça, devendo ainda a diligência ser cumprida com as cautelas que o caso requer, e quanto à lavoura de soja, que se encontra no imóvel, deve ser mantida intacta, admitindo-se que os detentores desta pratiquem os atos de conservação, conforme consta do pedido de fls. 653, item 4, incisos i, ii e iii, assim, o mandado de restituição do imóvel não interferirá nos tratos culturais e nem na colheita da soja, até que esta seja finalizada fls. 618/654.”

Tal decisão então se encontra hoje em fase de cumprimento, conforme cópia do mandado constante nas fls. 865, atualmente em mãos dos oficiais de justiça, bem como conforme requisições de reforço policial (fls. 912/912 e 917, decisão de fls. 955/956 e ofício de fls. 999) e certidões de fls. 987/988.

Notícias sobre o questionamento do presente cumprimento de sentença vieram aos autos, ao que se verifica por meio de :

a) Ofício da Corregedoria-Geral de Justiça (fls. 868);

b) Agravo de Instrumento 59785/2016 (fls. 905/910) e sua posterior desistência (fls. 1.059);

c) Mandado de Segurança 63321/2016 (fls. 975/977);

d) Agravo de Instrumento 85733/2016 (fls. 1.208);

e) Mandado de Segurança 1000677 (fls. 1.217);

f) Mandado de Segurança 1000682 (fls. 1.220), com notícia do deferimento de liminar (fl. 1.350) suspendendo a reintegração de posse do imóvel;

g) Ofício do Comitê Estadual de Conflitos Fundiários sobre estudos quanto ao presente cumprimento de sentença (fls. 1252/12530);

h) Ajuizamento de ações nesta comarca, de alguma forma ligadas ao presente cumprimento de sentença: Usucapião (códs. 78384, 78934 e 78510), Embargos de Terceiro (códs. 82491, 80810 e 81243) e Inquérito Policial (cód. 82034).

O advogado que pleiteou o cumprimento de sentença exclusivamente quanto aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS tornou aos autos às fls. 1.052/1.053 pleiteando a autuação autônoma do seu pedido para que possa chegar ao fim, ante o tumulto processual a que chegaram estes autos.

Recebi os autos em conclusão após assumir a jurisdição nesta 1ª Vara aos 08/09/2016 em razão da Portaria 450/2016/PRES, por declinação da competência da magistrada (fls. 1.364) que, até então, funcionava como substituta legal.

É o relatório necessário.

Decido.

Entendo que a situação é de fácil desate!

A sentença exequenda possui provimentos de natureza declaratória (inexistência de atos jurídicos), mandamental (cancelamento de averbações de vendas fraudulentas) e condenatória (pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 30.000,00).

É fato que consta na parte final do dispositivo a expressão “bem como restituir aos autores o imóvel descrito na referida matrícula”. Mas da referida expressão, como adiante explico, não é possível extrair a pretensão executória invocada pelos exequentes.

Como tudo em Direito, tal comando comporta interpretação ainda que, aos olhos deste magistrado, seja de todo evidente o comando.

O vocábulo “restituir” tem origem no latim restituere, palavra que deriva do termo status, e refere-se a ação de regressar ao estado anterior (bons sinônimos são os termos restabelecer, devolver, reintegrar, repor, recolocar), enfim, tem o sentido do retorno da coisa ao seu estado anterior.

A ação de anulação de ato jurídico - este consistente na averbação de venda de imóvel - tem obviamente, como consequência, a restituição da propriedade do imóvel perante o Registro de Imóveis. Trata-se de discussão atinente ao título de propriedade, atos lavrados em papeis, com registros nos órgãos competentes.

Portanto, pelo que se extrai da sentença exequenda, a determinação da RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL AOS AUTORES é a mera consequência do cancelamento das averbações de venda do imóvel, o que recoloca os autores como donos do imóvel perante o Registro de Imóveis (art. 1.245 do Código Civil).

Não há como extrair do comando de sentença anulatória de transferência de título de propriedade, determinação de reintegração de posse! E é isso que verdadeiramente se pleiteia no presente cumprimento de sentença.

A posse nunca foi discutida nesta ação, e nem poderia sê-lo, uma vez que não era este seu objeto.

Segundo ensina Carlos Maximiliano, o hermeneuta preocupa-se com as consequências prováveis de cada interpretação:

“Deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis. Também se prefere a exegese de que resulte eficiente a providência legal ou válido o ato, à que tome aquela sem efeito, inócua, ou este, juridicamente nulo” (Hermenêutica e Aplicação do Direito, 20ª edição, Ed. Forense, pág. 136).

E se há margem de interpretação, esta deve se dar de acordo com os limites do que se pediu e o que foi tratado no processo. Cito a farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL DE QUE A VERBA HONORÁRIA INCIDIRÁ SOBRE "O VALOR A SER APURADO". ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

2. "O dispositivo da sentença transitada em julgado é imutável, mas não dispensa uma interpretação conforme ao espírito do que foi decidido" (REsp n. 835.040/SP, Relator o Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, DJ de 7/8/2006).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1353076/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 05/04/2016, destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA. POSSIBILIDADE.

1. Discute-se, em cumprimento de sentença, a possibilidade de se interpretar título judicial de maneira mais abrangente, sem ofensa à coisa julgada.

2. A orientação desta Corte é no sentido de se buscar a interpretação mais adequada ao título judicial, de acordo com os critérios nele próprio estabelecidos. Precedentes do STJ.

[...]

4. Recurso especial não provido.” (REsp 1512227/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015, destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO. CONFORMIDADE COM OS LIMITES DA LIDE. RESTITUIÇÃO A MENOR. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MULTA. AFASTAMENTO.

[...]

2. A melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance o dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em harmonia como o pedido formulado no processo, ressaltando que, "havendo mais de uma interpretação possível de ser extraída do título judicial, deve ser escolhida aquela que se mostre mais razoável, não conduzindo a uma solução iníqua ou exagerada" (AgRg no REsp 1319705/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015).

3. "'Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não há sentido em se interpretar que foi proferida sentença ultra ou extra petita, se é possível, sem desvirtuar seu conteúdo, interpretá-la em conformidade com os limites do pedido inicial' (REsp 818.614/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 20/11/2006)" (AgRg no REsp 1.199.865/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julgado em 21/8/2012, Dje 24/8/2012).

[...]

Recurso especial provido.” (REsp 1413991/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 19/06/2015, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE ACRESCER. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. CRITÉRIO INTERPRETATIVO. CONFORMIDADE COM OS LIMITES DA LIDE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

[...]

2. Não é adequada a exegese do título executivo que conduza a um provimento 'citra petita' se, analisando os contexto da lide, for possível extrair um sentido que torne hígido o provimento jurisdicional. Precedente específico desta Corte.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg nos EDcl no Ag 1209255/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 13/08/2012, destaquei)

Destarte, as providências de RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL aos autores cabíveis no presente cumprimento de sentença já foram todas tomadas conforme ofício do CRI de Tangará da Serra (fls. 432/441), com o cancelamento das averbações fraudulentas, o que redundou na natural restituição da propriedade do imóvel em favor dos autores, como, aliás, constou expressamente na AV-3 da Matrícula nº 12.326 (fls. 433verso):

“Procede-se esta averbação para constar que fica cancelada a AV.1 e AV.2 da matrícula nº 12.326, em virtude da respeitável sentença de fls. 368/374 e 397/399, datado de 19/09/2014 pelo MM. Juiz de Direito Dr. Alexandre Delicato Pampado, referida ordem determinou o cancelamento das Averbações da presente matrícula e todas as demais subsequentes, bem como restituir aos autores o imóvel descrito na referida matrícula.”

(destaquei).

Portanto, já restou plenamente cumprida esta parte do dispositivo da sentença, exaurido o que dele se pode extrair. Resta somente o cumprimento da sentença com referência à condenação aos honorários advocatícios, sendo salutar que esta, dado o tumulto destes autos, seja feita em feito autônomo, o que desde já defiro.

Pelo exposto JULGO EXTINTO POR SENTENÇA o presente cumprimento de sentença, com fundamento nos arts. 313, 513, caput, 924, II, e 925 do CPC, quanto ao pedido de restituição do imóvel aos autores, devendo este feito prosseguir apenas quanto à cobrança dos honorários advocatícios fixados na sentença, o que, a seguir, determinarei seja realizado em autos apartados, com a finalidade de viabilizar seu deslinde de forma célere.

Determino:

1. Intimem-se os Oficiais de Justiça Srs. Décio e Joacy para devolverem IMEDIATAMENTE o mandado de restituição do imóvel que deverá ficar recolhido aos autos.

2. Desentranhem-se as petições de fls. 497/499 e 1.052/1.053 e distribua-se de forma autônoma como “cumprimento de sentença” à esta 2ª Vara, por dependência a estes autos. Uma vez distribuído, deverá o exequente, às suas expensas, instruí-la com cópias das seguintes folhas destes autos (além de outras que entender relevantes): 11/17, 110, 110vº, 192/193, 237/240, 322/331, 395/401, 410/411, 415/423, 425/427, 485/488, 493, 511 e da presente sentença.

3. Oficie-se ao e. Tribunal de Justiça perante os autos acima mencionados, prestando informações complementares com o conteúdo da presente sentença.

4. Oficie-se à Polícia Militar dispensando-se o reforço policial pleiteado nestes autos.

5. Oficie-se ao Comitê Estadual de Conflitos Fundiários (fls. 1.252/1.253) com cópia desta sentença.

6. Junte-se cópia desta sentença em todos os autos apensos ou relacionados ao presente cumprimento de sentença.

Cumprido os itens acima e transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se.

PRIC

2) CÓDIGO 80810

AÇÃO: EMBARGOS DE TERCEIROS

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de embargos de terceiro interpostos em face de cumprimento de sentença que tramita nesta Vara sob nº 1958-88.2000.811.0050 (cód. 4429).

Recebi estes autos em razão de declaração de suspeição feita pela magistrada desta 2ª Vara (fl. 830 do cumprimento de sentença) e por sua então substituta legal (fl. 831 daqueles autos), bem como após declinação da segunda substituta legal (fl. 630 destes autos), tendo em vista o fato de que assumi a jurisdição perante esta 1ª Vara aos 08/09/2016.

O pedido destes embargos de terceiro cinge-se à inibição de atos de restituição de posse de imóvel (cuja posse alegam os embargantes deter), atos estes que estariam sendo praticados no referido cumprimento de sentença em favor dos embargados.

Às fls. 631/635vº fiz juntar a estes autos cópia de sentença que
proferi no dia 20/09/2016, julgando extinto o referido cumprimento de sentença quanto à tal restituição de posse dos imóveis lá tratados, o que leva à perda total do objeto dos presentes embargos
.

É o relatório necessário. Decido.

Pelo exposto, ante a superveniente ausência de interesse processual, JULGO EXTINTOS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO os presentes embargos de terceiro com fundamento no art. 485, VI do CPC.

Com fundamento no art. 85, § 10 do CPC, CONDENO os embargados a: i) pagar honorários advocatícios aos advogados dos embargantes, por terem dado causa ao indevido cumprimento de sentença em questão (fls. 618/654 dos referidos autos), honorários estes que fixo em 15% (quinze por cento) do valor dado aos presentes embargos, atento ao grau de zelo dos profissionais, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, I e IV do CPC) e; ii) analogicamente ressarcir os embargantes nas custas e despesas processuais.

Transitada em julgado a presente sentença e nada sendo requerido, arquivem-se.

PRIC.

Os agravantes, insistem interesse jurídico no feito mandamental ao argumento de que as sentenças tanto no cumprimento de sentença, como nos embargos de terceiro não transitaram em julgado, entretanto, o ato judicial atacado, e dito coator, não subsiste mais no ordenamento jurídico.

À luz do Princípio da Substitutividade, a decisão apontada como coatora, foi inicialmente suspensa e substituída já em sede de agravo de instrumento, e não bastasse isso, o cumprimento de sentença foi posteriormente sentenciado, vindo as decisões interlocutórios anteriormente proferidas a serem substituídas pela sentença.

No mais, como asseverado na decisão recorrida, qualquer desfecho naqueles feitos, derivarão de questões não mais abrangidas neste
mandamus
, e sabe-se que a ação constitucional, não se presta a sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colho o precedente da mais Alta Corte:

MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
PERDA
DE
OBJETO
– PREJUÍZO. Ocorre o prejuízo do
mandado
de
segurança
quando não mais subsiste, no mundo jurídico, o ato impugnado. [...]. (STF, Primeira Turma, MS 33458/DF ED-AgR, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Turma:

“MANDADO DE SEGURANÇA. (...) PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ocorre a perda do objeto do Mandado de Segurança quando ocorre a prolação da sentença nos autos originários onde o Impetrante pretendia que fosse deferida a tutela antecipada ....”. (TJ/MT. N.U 1000213- 59.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020).

Diante do exposto, cristalina a perda do objeto, evidenciada à luz do Princípio da Substitutividade, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021